Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência de 30% dos valores bloqueados via SISBAJUD, oriundos de proventos de aposentadoria, mantendo-se o restante desbloqueado por se tratar de verba de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora parcial sobre valores recebidos a título de aposentadoria, quando respeitado percentual que não comprometa o mínimo existencial do devedor, especialmente em cumprimento de sentença envolvendo honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ressalvando-se hipóteses excepcionais autorizadas pela jurisprudência.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual razoável, desde que preservada a dignidade do devedor.

5. No caso, o juízo determinou a penhora de 30% sobre valores depositados em conta bancária, preservando 70% do montante e afastando o bloqueio sucessivo, observando critérios de razoabilidade e a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários sucumbenciais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Admite-se a penhora parcial de proventos de aposentadoria quando o valor constrito não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. Honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autorizam mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ARMANDO ARGENTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos auto n.º 1001098-55.2018.8.11.0045 - Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Reconhecimento de Nulidades com Pedido de Tutela de Urgência – proposta por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - determinou a penhora de R$ 660,30 (trinta por cento dos valores bloqueados via SISBAJUD), liberando o restante (R$ 1.540,70), por entender que a constrição se mostrava proporcional e amparada pela jurisprudência dominante.

O Agravantes inicialmente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando, desde já, a suspensão da decisão recorrida, bem como do estorno e liberação dos valores na conta de recebimento de benefício de aposentadoria do executado.

Inconformado, em suas razões alega que o juízo não reconheceu a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do Executado e determinou a conversão em penhora no limite de 30% do valor bloqueado, desconsiderando a impenhorabilidade de até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, conforme a recente Jurisprudência deste E. Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, causando ao Agravante grave injustiça.

Afirma ser aposentado, percebendo mensalmente a importância de R$ 1.412,00, que sua conta para recebimento do benefício encontra-se bloqueada. Outrossim, o valor penhorado/bloqueado é insignificante em relação ao total da dívida exequenda, não cumprindo, por conseguinte, sua finalidade no processo executório, descabe assim, levar a efeito tal constrição.

Destaca que entendimento abrangente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, assim, sendo o valor inferior a quarenta salários-mínimos, como no presente caso, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, descabe a penhora, salvo se a dívida advir de pensão alimentícia, o que não é o caso, restando assim o cabimento do desbloqueio.

Assim, em razão do bloqueio Judicial de valores ter atingido somente valores referentes aos proventos e pagamentos do INSS ao aposentado, referente a seu benefício de aposentadoria, bem como ainda, ser tal valor bloqueado ínfimo diante do valor da execução, desconsiderando a impenhorabilidade de até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requere sejam desbloqueados e devolvidos os valores constantes da conta bancária do executado.

Discorre sobre antecipação da tutela recursal.

Requer o recebimento, conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, concedendo assim, liminarmente, e antes da oitiva da parte contrária, diante da urgência, da plausibilidade do direito, sendo deferido o efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão Agravada, até que o colegiado julgue o mérito do presente.

Ao final, provido o presente recurso, para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores referentes aos proventos de aposentadoria recebidos pelo executado, bem como em razão dos mesmos serem de valor abaixo de 40 salários mínimos, sendo ainda determinado o desbloqueio e estorno dos valores bloqueados e penhorados da conta bancária objeto da ordem de bloqueio/constrição, em respeito ao pacífico e recente entendimento do STJ e de decisões deste E. tribunal em anexo, como medida de justiça que o caso requer.

A liminar foi deferida (id.n.º 26422393).

Contrarrazões (id.º 268744268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ARMANDO ARGENTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos auto n.º 1001098-55.2018.8.11.0045 - Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Reconhecimento de Nulidades com Pedido de Tutela de Urgência – proposta por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - determinou a penhora de R$ 660,30 (trinta por cento dos valores bloqueados via SISBAJUD), liberando o restante (R$ 1.540,70), por entender que a constrição se mostrava proporcional e amparada pela jurisprudência dominante.

A controvérsia cinge-se à legalidade da penhora parcial (30%) sobre valores oriundos de benefício previdenciário, no contexto de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais — verba esta dotada de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Todavia, a jurisprudência tem reiteradamente admitido a flexibilização dessa regra, autorizando a penhora de percentual razoável, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor.

"

“1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.”
Acórdão 1796421
, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.

No caso concreto, observa-se que do valor bloqueado R$ 2.201,01, o juízo determinou a transferência de 30% (R$ 660,30) preservando-se 70% da verba alimentar, determinando o desbloqueio R$ 1.540,70.

Mister destacar ainda,

que o juízo não determinou bloqueios mensais ou sucessivos, rejeitando o pedido de SISBAJUD permanente.

Ainda, o a execução em curso diz respeito a honorários

sucumbenciais fixados judicialmente em sentença transitada em julgado, o que confere ao crédito natureza alimentar e reforça a legitimidade da constrição.

Portanto, não

se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que respeitou o teto jurisprudencial de 30%, atuando em consonância com os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Isto posto
, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão que determinou a transferência de R$ 660,30 ao exequente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025